Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-52.2022.8.11.0084
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000661-52.2022.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) , Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE REINALDO DOS SANTOS - CPF: 518.613.569-00 (AGRAVANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DECLAROU A DESERÇÃO DE APELAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO TARDIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a deserção de apelação, por ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação específica.

O agravante alegou hipossuficiência financeira e pleiteou a concessão de justiça gratuita, sustentando que o pedido poderia ser formulado em grau recursal, e que a ausência de recolhimento se deu por falta de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado apenas após a decretação da deserção; e (ii) saber se a ausência de recolhimento do preparo após regular intimação configura preclusão consumativa que impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte foi regularmente intimada para recolher o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, e permaneceu inerte.

5. O pedido de gratuidade não foi formulado no momento oportuno, não havendo decisão anterior sobre o tema nos autos.

6. A jurisprudência admite o pedido de justiça gratuita em grau recursal, mas exige que seja feito antes da declaração de deserção. A inércia configura preclusão.

7. Não se trata de decisão surpresa, pois houve prévia intimação específica para o recolhimento do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de justiça gratuita, para afastar a deserção, deve ser formulado antes da decretação da inadmissibilidade do recurso. 2. A ausência de recolhimento do preparo, após intimação regular, configura preclusão e impede o conhecimento do recurso por deserção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.007, § 4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1027042-66.2021.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1004093-45.2024.8.26.0358, Rel. Des. Márcia Dalla Déa Barone, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS
contra a decisão monocrática que declarou a deserção do recurso de Apelação interposto pelo Agravante.

O Agravante alega que é hipossuficiente economicamente, sem condições

de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, razão pela qual pleiteia à concessão da justiça gratuita, com base nos artigos 98 a 102 e 99, §§ 3º e 5º, do CPC.

Alega que a Relatora, ao indeferir a gratuidade de justiça por não haver a demonstração de indícios suficientes pelo Agravante, adota “
postura de suspeita imparcialidade, uma vez que sua função prevista pela Constituição Federal é a auxiliar o acesso à justiça e não a de se preocupar com as finanças do poder judiciário, sendo ainda que já existe órgão específico com esta incumbência.”

Assevera que é admitida, pela jurisprudência, a formulação do pedido de justiça gratuita em fase recursal, cujo deferimento afasta a deserção. E, caso seja indeferido o pedido de justiça gratuita, o C`C impõe que seja concedido prazo para o recolhimento do preparo, o que afasta a possibilidade de decisão surpresa.

Invoca o direito constitucional de acesso à justiça previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Junta ao Agravo Interno declaração de hipossuficiência, certidões de negativação, comprovantes de renda e extratos bancários.

Requer a concessão da Justiça Gratuita e, caso não concedida, “
a aplicação do art. 99, §5º, do CPC, com a concessão de prazo para recolhimento do preparo, afastando-se a deserção por decisão-surpresa; autorização para recolhimento em dobro do preparo, como medida de boa-fé e saneamento, nos termos da interpretação teleológica do art. 1.007 do CPC, em prestígio à instrumentalidade e à máxima efetividade do direito de recorrer.”

O Agravado apresentou contrarrazões no Id 325222894, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, tendo em vista que o Agravante foi regularmente intimado para recolher o preparo em dobro e permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Reinaldo dos Santos contra a decisão desta relatora que declarou a deserção do recurso de Apelação.

Nas razões do Agravo Interno traz argumentos como se a deserção do recurso tivesse sido declarada de plano, sem oportunizar-lhe o devido recolhimento do preparo no prazo legal previsto pela legislação processual civil.

Contudo, no caso, o Recurso de Apelação foi recebido neste Tribunal, certificando-se a ausência de recolhimento do preparo no Id 314988376.

O recurso de Apelação foi encaminhado para a Procuradoria Geral de Justiça que, em manifestação no Id 316445397, deixou de emitir parecer sobre o mérito do recurso, destacando o seguinte:

“A análise do presente recurso impõe a verificação de seus pressupostos de admissibilidade, que constituem condição indispensável para o seu processamento e julgamento. Dentre tais requisitos, destaca-se a obrigação do recorrente de promover o pagamento do preparo recursal, requisito essencial para a regularidade da insurgência, salvo nos casos em que seja beneficiário da justiça gratuita, hipótese que não se verifica nos autos.

In casu, não houve comprovação de recolhimento do preparo recursal pelo particular, consoante atestado na certidão de ID 314988376. Nada obstante, não há nos andamentos de origem qualquer decisão deferindo o pleito de justiça gratuita.

Em adição, em sede de apelação, não houve pedido de justiça gratuita formulado ou juntada de documentação probatória capaz de comprovar eventual vulnerabilidade financeira do apelante.

Assim, para melhor instruir o feito, aguarda-se intimação do apelante para regularização do preparo ou manifestação acerca de eventual cabimento do benefício de justiça gratuita. Após, protesta por nova vista para manifestação.”

Esta relatora, ao verificar que não havia sido recolhido o preparo e tampouco foi pleiteada a concessão do benefício da Justiça Gratuita, proferiu o despacho Id 316682894:

“ Trata-se de Recurso de Apelação em que a Procuradoria Geral de Justiça aponta a ausência de recolhimento do preparo.

Com efeito, verifica-se que José Reinaldo dos Santos interpôs o recurso e não promoveu ao recolhimento do preparo recursal.

Assim, intime-se a parte apelante para recolher o preparo do recurso, em dobro, em cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, §4º, do CPC.

Havendo o recolhimento, reencaminhe-se à Procuradoria Geral de Justiça.”

No Id 319611941 foi certificado o decurso do prazo sem que o Agravante recolhesse o preparo recursal, inclusive com a colagem de comprovação de intimação do Agravante.

Foi, então, proferida a decisão que declarou deserto o recurso, que é objeto deste Agravo Interno, nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por José Reinaldo dos Santos, sem a comprovação de recolhimento do preparo.

Foi determinado que o apelante recolhesse o preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

No Id 319611941 consta a certidão de decurso do prazo sem manifestação do apelante.

Decido.

O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, e no caso, decorreu o prazo para o apelante recolher o preparo.

Aplica-se ao caso o disposto no art.. 51, inciso L, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC c/c art. 51, L, do RITJ/MT, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, declarando a deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Intime-se.”

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa.

O preparo recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso, somente podendo ser dispensado o recolhimento em caso de pedido de justiça gratuita, até que o pedido seja decidido pelo relator.

No caso, não houve pedido de Justiça Gratuita, razão pela qual determinou-se o recolhimento do preparo em dobro.

O Agravante não atendeu à intimação para o recolhimento do preparo.

Desta forma, os passos que o Agravante alega que devem ser seguidos para se declarar a deserção foram regiamente observados.

O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em grau de recurso, contudo, não após já ter sido declarada a deserção do recurso, mas sim no momento oportuno para tanto, que é no ato da interposição.

A inércia voluntária do Agravante implica na preclusão consumativa.

Quanto ao alegado direito constitucional de acesso à justiça, não dispensa a observância das regras procedimentais.

Destaca-se que a deserção não decorreu de entendimento de que não fazia jus à gratuidade da justiça, porque este benefício não foi pleiteado.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. Interposição do recurso sem comprovação do recolhimento do preparo. NÃO CONHECIMENTO: A apelante não comprovou o recolhimento do preparo e nem solicitou a concessão da gratuidade processual no ato de interposição de seu recurso . Prazo concedido para a comprovação do recolhimento em dobro, para evitar a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC. Determinação não atendida no prazo legal . Pedido de gratuidade da justiça formulado após a intimação para a comprovação do preparo. Pedido tardio. Apelação deserta. Recurso que não reúne condições para conhecimento . RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AC: 10270426620218260100 SP 1027042-66.2021.8 .26.0100, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 28/03/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO . I. CASO EM EXAME 1. A sentença apelada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o pedido sem resolução de mérito. O autor interpôs recurso de apelação buscando a reforma do julgado, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão se refere à regularidade do preparo recursal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação exige o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme o artigo 1.007 do CPC. 4 . O pedido de justiça gratuita foi indeferido, sendo concedido prazo para o recolhimento das custas processuais, o qual não foi cumprido pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido por deserção . Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal após o indeferimento da justiça gratuita configura deserção. 2. O recurso de apelação não pode ser conhecido sem o cumprimento dos requisitos de admissibilidade.

(...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10040934520248260358 Mirassol, Relator.: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 20/12/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2024)

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025